Tribunal: TJPA
Processo: 0002901-87.2010.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002901-87.2010.8.14.0045

APELANTE: PEDRO PINHEIRO ARAUJO FILHO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MULTAS DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. JULGAMENTO MONOCRÁTICO FUNDADO EM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível de PEDRO PINHEIRO ARAÚJO FILHO para anular sentença de extinção sem resolução do mérito, julgar procedente a ação declaratória de nulidade de ato administrativo, reconhecer a nulidade das multas de trânsito e dos pontos registrados na CNH do autor, determinar a restituição do valor de R$ 319,22, corrigido e acrescido de juros, além da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o julgamento monocrático da apelação com base em jurisprudência consolidada; (ii) estabelecer se o DETRAN/PA possui legitimidade passiva para figurar em ação que discute multas de trânsito lavradas por outro órgão autuador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático é cabível quando fundado em jurisprudência consolidada, nos termos do art. 932, V, do CPC e do art. 133, XII, do Regimento Interno do TJPA, o que se verifica no caso concreto, com fundamento na súmula 312 do STJ e precedentes correlatos.

O DETRAN/PA possui legitimidade passiva para figurar no polo de ação que discute multas de trânsito, pois é responsável pelo licenciamento do veículo, arrecadação de multas e registro da pontuação na CNH, configurando-se relação de solidariedade funcional entre os entes do Sistema Nacional de Trânsito.

A ausência de competência originária para autuar não afasta a responsabilidade administrativa do DETRAN/PA, notadamente quando este exige o pagamento das penalidades para fins de licenciamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O relator pode julgar monocraticamente apelação quando a matéria estiver pacificada na jurisprudência dos tribunais superiores ou do próprio tribunal.

O DETRAN estadual possui legitimidade passiva em ações que discutem multas de trânsito e pontuação na CNH, ainda que a autuação tenha sido realizada por outro órgão integrante do Sistema Nacional de Trânsito.

A responsabilidade administrativa do DETRAN permanece mesmo quando há ausência de sincronia com o sistema do órgão autuador, dada sua atuação na arrecadação e exigência de pagamento das multas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, V, e 1.011, I; CPC/1973, art. 515, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 312.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

A Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO Nº 0002901-87.2010.8.14.0045

AGRAVANTE:
Estado do Pará

AGRAVADO:
Pedro Pinheiro Araujo Filho

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA em face de decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível, na qual se deu provimento ao recurso interposto por PEDRO PINHEIRO ARAÚJO FILHO, para anular a sentença de primeiro grau, julgar procedente a ação declaratória de nulidade de ato administrativo, reconhecer a nulidade das multas de trânsito e dos pontos registrados na CNH do autor, bem como determinar a restituição do valor de R$ 319,22, corrigido e acrescido de juros, além da fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão foi proferida de forma monocrática fora das hipóteses autorizadas pelo art. 932, III a V, do CPC, afrontando o art. 1.011, I, do mesmo diploma. Alega, ainda, que não há precedente vinculante que justifique o julgamento singular da ilegitimidade passiva arguida pelo DETRAN/PA, o qual defende que não possui competência para cancelar infrações lavradas por outros órgãos autuadores, como a SEMUTRAN de Castanhal. Requer, por fim, o provimento do Agravo Interno, com a reforma da decisão.

Decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno. (id. 24954634)

É o breve relatório no essencial.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

A decisão agravada, proferida monocraticamente, conheceu da apelação interposta por PEDRO PINHEIRO ARAÚJO FILHO, decretando a nulidade da sentença de primeiro grau, que havia julgado extinto o processo sem resolução de mérito, e, com base no art. 515, §3º, do CPC/73, julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade das multas de trânsito e dos pontos lançados na CNH do autor, condenando o DETRAN/PA à restituição de R$ 319,22, além de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

A insurgência do agravante se assenta, em primeiro plano, na alegação de que o julgamento monocrático não seria cabível, por não estar fundamentado em precedente vinculante ou nas hipóteses legais autorizadoras.

No entanto, tal argumento não procede. O art. 932, V, do CPC, combinado com o art. 133, XII, do Regimento Interno deste Tribunal, confere ao relator a possibilidade de julgar monocraticamente recurso que verse sobre matéria já pacificada nos tribunais superiores ou neste próprio Tribunal. No caso concreto, a decisão agravada apoiou-se na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que exige a dupla notificação (autuação e aplicação da penalidade) para validade das multas de trânsito, conforme súmula 312 daquele tribunal e precedentes reiterados.

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, o agravante sustenta não ter competência para cancelar infrações lavradas por outros órgãos, como a SEMUTRAN de Castanhal, por serem estes os responsáveis pela autuação. Contudo, conforme assentado na decisão agravada, o DETRAN/PA é o órgão competente pelo licenciamento do veículo, arrecadação de multas e lançamento de pontuação na CNH, o que lhe confere legitimidade para figurar no polo passivo de ações que discutem tais atos. Trata-se, pois, de relação de solidariedade funcional entre os entes integrantes do Sistema Nacional de Trânsito.

A tese de ausência de sincronicidade entre os sistemas e a atuação do DETRAN/PA não afasta sua responsabilidade administrativa perante o cidadão, especialmente quando é ele quem exige o pagamento das multas como condição para o licenciamento.

Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade na decisão agravada, a qual aplicou corretamente o direito ao caso concreto com base em jurisprudência consolidada.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 22002157, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 04/08/2025